Tribunal: TJDFT
Processo: 0710488-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0710488-08.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GV2 PRODUCOES S/A APELADO: AIR CONDITIONING TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI D E S P A C H O Conforme se verifica da leitura dos autos, foi proferida Sentença conjunta nos autos 0710488-08.2017.8.07.0001 e 0731284-83.2018.8.07.0001. Em consulta ao sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi constatada a interposição de Recurso de Apelação nos autos 0731284-83.2018.8.07.0001. Entretanto, estes não foram encaminhados para Segunda Instância para apreciação. Portanto, em se tratando de processos conexos com Sentença conjunta, à Secretaria para diligenciar onde se encontra o processo 0731284-83.2018.8.07.0001 e aguardar para remeter os dois autos conclusos conjuntamente. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator